Tribunal: TJPA
Processo: 0003142-77.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003142-77.2018.8.14.0046

APELANTE: ALAN BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003142-77.2018.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: ALAN BEZERRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. 157, § 3º, II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ROUBO MAJORADO.
CORRÉU MORTO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. REFORMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AS VÍTIMAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003142-77.2018.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: ALAN BEZERRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALAN BEZERRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 3º, II, do CP, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 4714317), que no dia 18 de abril de 2018, por volta das 09h30min, o Apelante na companhia de um indivíduo, mediante grave ameaça e munido com uma arma de fogo, tentou subtrair uma certa quantia em dinheiro e aparelhos celulares da loja Look Presentes, de propriedade do ofendido Valdetrudes Ferreira Dias, tendo tal ação resultado na morte do comparsa de nome FÁBIO TORRES.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 3º, “última parte”, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4714328) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4714324) pugnando pela absolvição do Apelante pela qualificadora do § 3º, do Art. 157, do CP, devendo ser o mesmo responsabilizado nos limites de sua conduta.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4714325).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4714326).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do crime de latrocínio para o delito roubo qualificado.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da condenação que lhe foi imputada, com previsão no Art. 157, § 3º, II, do CP.

Analisando os autos, verifico que a infração acima descrita contempla crime complexo qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de roubo e de homicídio, doloso ou culposo, não se tratando, necessariamente, preterdoloso. É também um delito pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida humana.

Conforme apurado, no dia em que ocorreram os fatos, o Recorrente e seu comparsa adentraram ao estabelecimento comercial e, munidos com arma de fogo abordaram a funcionária da loja Iara Araújo e anunciaram o assalto. De imediato, a vítima avisou o dono do estabelecimento, ocasião em que o Apelante a ameaçou de morte caso reagisse.

Nesse ínterim, uma viatura policial chegou ao local e surpreendeu os assaltantes, e pedindo que se entregassem, entretanto estes não obedeceram e começaram a atirar em direção aos agentes militares e às vítimas, momento em que o proprietário do estabelecimento comercial revidou efetuando disparos contra os criminosos.

Trata-se de uma situação peculiar, em que o ofendido, proprietário do estabelecimento que foi assaltado, se viu em meio a uma troca de tiros entre os assaltantes e policiais e, na tentativa de se defender também efetuou disparos contra o Apelante e seu comparsa, tendo este último vindo à óbito no local.

Observo também que no presente caso, o corréu foi atingido por projétil de arma de fogo, contudo, inexiste nos autos laudo que possam comprovar a origem dos referidos disparos que o atingiram e o levaram à óbito.

É cediço que, para a caracterização do delito de latrocínio, a morte do ofendido (vítima) deve ter relação com a subtração do bem, uma vez que a ação criminosa é direcionada a ele, sujeito passivo da infração penal.

Assim, quando a morte do comparsa ou coautor é causada pelo ofendido ou por policiais, em legítima defesa própria ou alheia, há ruptura do nexo causal (um dos elementos do fato típico) entre a conduta de subtrair bens perpetrada pelo agente (comparsa ou coautor) e o resultado (morte).

Não haverá latrocínio por sua vez, quando a própria vítima ou policiais reagem e matam um dos assaltantes. A eventual morte de comparsa em virtude da reação da vítima ou dos policiais que agem em legítima defesa ou de terceiros, não constitui ilícito penal algum, sendo paradoxal pretender a partir de conduta lícita destes, agrava-se a pena dos autores da ação criminosa.

Ora, latrocínio haveria se o policial que reagiu fosse morto ou

se um dos assaltantes, mirando numa vítima, comprovadamente atingisse e matasse por erro na execução um incauto transeunte ou até mesmo um dos comparsas, o que não foi o caso dos autos.

Logo, imputar ao apelante a prática do crime de latrocínio pela morte do comparsa (corréu) é ir longe demais e desbordar dos princípios que regem a relação de causalidade no Direito Penal. Se o resultado morte de corréu em virtude de ação do policial ou da vítima que estava em situação de legítima defesa e, portanto, não praticou crime algum, como pretender que este resultado não criminoso seja erigido como componente exacerbador integrativo da figura do latrocínio? Seria ilógico e até mesmo paradoxal que um resultado ilícito fosse transmudado em elemento constitutivo do fato ilícito previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal.

Assim, embora a morte do comparsa tenha ocorrido no mesmo contexto fático da suposta subtração dos bens, a conduta de quem efetuou o disparo de arma de fogo (vítima ou policiais) não possui nexo de causalidade com o crime de latrocínio, na medida em que referido delito exige que a ação (subtração de bem alheio mais morte) seja realizada em desfavor do ofendido.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Brasileiros:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO TENTADO - ARTIGO 157, § 2, INCISOS I E II, C.C. ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL
PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO COM ERRO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORTE DE COMPARSA. DÚVIDAS QUANTO A ORIGEM DO DISPARO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
BEM OPERADA PELO D. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENAL. PENAS BASILARES ACIMA DO MÍNIMO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ELEVAÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EXTENSAMENTE. DIMINUIÇÃO PELA METADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP. Apelação criminal n. 0003315-68.2010.8.26.0266, julgada em 26/6/2014. Relator: Des. Silmar Fernandes).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ‘EMENDATIO LIBELLI’. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CORRÉU MORTO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. REFORMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DÚVIDAS QUANTO A INTENÇÃO DO APELADO. NEGA.
1) Não merece prosperar o pedido de reforma da sentença desclassificatória da prática do latrocínio para o roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes se não constando no acervo probatório que o apelado tenha causado a morte do comparsa para assegurar a impunidade do crime, pela prova oral atestar que óbito ocorreu pelos disparos efetuados pelos policiais. 2) Não haverá latrocínio, quando os policiais reagem e matam um dos assaltantes, pois a eventual morte de comparsa em virtude de reação dos milicianos, que agem em legítima defesa, não constitui elementos caracterizador da intenção dolosa de matar por parte do apelado com fim de apoderamento da coisa. 3) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação Criminal 353162- 74.2015.8.09.0100, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, julgado em 01/06/2017, DJe 2292 de 22/06/2017)”

Como dito, embora a morte do comparsa possa ter ocorrido no mesmo contexto fático da subtração dos bens, a conduta de quem efetuou o disparo da arma de fogo por exemplo, seja a vítima ou um terceiro, não possui nexo de causalidade com o crime de latrocínio, pois o referido delito exige que a ação (subtração de bem alheio + morte) seja realizada em desfavor do ofendido.

Considere-se, ainda, que o ofendido ou o terceiro agiram sob o pálio da legítima defesa, causa excludente de ilicitude, razão pela qual o seu resultado não pode ser transferido ao Apelante.

Não se pode negar que a ação dos agentes relativa ao assalto e a
reação da vítima
ou do terceiro tem ligação fática entre si, mas estas circunstâncias não podem refletir no campo jurídico a ponto de caracterizar a prática do crime de latrocínio, mas apenas o cometimento do delito de roubo majorado.

Assim, com base no disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, tem-se que a conduta narrada nos autos, cuja descrição se encontra contida na denúncia, se amolda ao crime de roubo circunstanciado, devendo ser procedida a desclassificação para a sanção prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

2.

Da realização de nova dosimetria.

Operada a desclassificação para a conduta típica descrita no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, procedo à realização de novo processo dosimétrico.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[1]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado, uma vez que o crime foi cometido dentro do estabelecimento comercial do ofendido e durante o período laboral, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
O Recorrente não apresentava antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria,
sob pena de
bis in idem
.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstâncias do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de um estabelecimento comercial, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso assim preceitua os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria presente a atenuante prevista no Art. 65, III, alínea “d”, em razão do Apelante ter confessado em Juízo, diminuo o apenamento em 06 (seis) meses e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, sendo ausentes as circunstâncias agravantes.

Na terceira fase do apenamento, identificadas as majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aumento a reprimenda em 3/8 (três oitavos), de modo que a pena concreta e definitiva deve ser fixada em 10 (dez) anos e 01 (um) mês

e 15 (quinze) dias de reclusão

e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Da detração:
de acordo com os autos o Apelante se encontra preso desde 18/04/2018, devendo ser deduzido da pena aplicada 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias.

A pena privativa de liberdade começará a ser cumprida no regime semi aberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar o crime de latrocínio para o delito previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[2]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 17/11/2022